Tribunal: TJSP
Processo: 1116433-42.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS DE ÔNIBUS – Pretensões declaratória de resolução contratual e condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer julgadas parcialmente procedentes – Preliminar de decurso do prazo prescricional já resolvida em decisão anterior, em relação à qual se operou a preclusão – Laudo pericial conclusivo da obrigação da ré, que figura no contrato como

Ementa:
SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS DE ÔNIBUS – Pretensões declaratória de resolução contratual e condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer julgadas parcialmente procedentes – Preliminar de decurso do prazo prescricional já resolvida em decisão anterior, em relação à qual se operou a preclusão – Laudo pericial conclusivo da obrigação da ré, que figura no contrato como sub-estipulante, da devolução de 2.838.469 certificados de seguro individual ou, alternativamente, o pagamento da quantia de R$ 1.499.351,46, equivalente a 50% dos prêmios relativos a tais certificados – Termo inicial da correção monetária modificado para a data da ciência da autora da recusa da ré ao cumprimento da obrigação – Juros de mora corretamente fixados a partir da citação, dado que se cuida de ilícito contratual (CC, 405) – Verba honorária advocatícia majorada para 11% do valor atualizado da condenação, a termo do disposto no artigo 85, parágrafo 11, do NCPC – Apelação da ré não provida, parcialmente provida a apelação da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000461984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1116433-42.2015.8.26.0100,
da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelada VIAÇÃO COMETA S.A., é apelado/apelante COMPANHIA DE
SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da ré, e
deram parcial provimento ao recurso da autora. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A.
SILVEIRA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1116433-42.2015.8.26.0100 – VOTO No 40.132 – FAMR
2/8
APELAÇÃO No 1116433-42.2015.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL
APELANTES/APELADAS: VIAÇÃO COMETA S. A. e COMPANHIA DE
SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
VOTO No 40.132
SEGURO
COLETIVO
DE
ACIDENTES
PESSOAIS
DE
PASSAGEIROS DE ÔNIBUS
Pretensões declaratória de
resolução contratual e condenatória ao cumprimento de
obrigação de fazer julgadas parcialmente procedentes

Preliminar de decurso do prazo prescricional já resolvida em
decisão anterior, em relação à qual se operou a preclusão
Laudo pericial conclusivo da obrigação da ré, que figura no
contrato como sub-estipulante, da devolução de 2.838.469
certificados de seguro individual ou, alternativamente, o
pagamento da quantia de R$ 1.499.351,46, equivalente a 50%
dos prêmios relativos a tais certificados
Termo inicial da
correção monetária modificado para a data da ciência da
autora da recusa da ré ao cumprimento da obrigação Juros
de mora corretamente fixados a partir da citação, dado que se
cuida de ilícito contratual (CC, 405)
Verba honorária
advocatícia majorada para 11% do valor atualizado da
condenação, a termo do disposto no artigo 85, parágrafo 11,
do NCPC Apelação da ré não provida, parcialmente provida
a apelação da autora.
Cuida-se de apelações interpostas contra a r. sentença de
procedência das pretensões declaratória de resolução contratual e condenatória
ao cumprimento de obrigação de fazer derivadas de contrato de seguro coletivo
de acidentes pessoais de passageiros de ônibus, declarado resolvido o contrato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1116433-42.2015.8.26.0100 – VOTO No 40.132 – FAMR
3/8
condenada a ré (COMETA) a exibir prova da comercialização e/ou cancelamento
ou devolução de 2.838.469 certificados de seguro individual, no prazo de 15 dias,
sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos no importe de
R$ 1.499.351,46, com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros
moratórios a partir da citação, bem assim a pagar as custas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% da condenação.
Inconformada, a ré sustenta inicialmente que a petição
inicial deve ser considerada inepta, com a consequente extinção do processo,
sem resolução do mérito da controvérsia. Salienta, nesse sentido, que a autora
(ALIANÇA) deixou de apresentar tempestivamente diversos documentos
essenciais à propositura da ação, pois nenhum dos instruem a inicial comprova a
existência de contrato de seguro entre as partes, tampouco que recebeu
certificados de seguro da autora. Aduz que nenhum dos “Termos de
Responsabilidade de Recebimento de Certificados de Seguro” de fls. 150/216 diz
respeito à apólice no 0.9900214.9. Sustenta que os documentos de fls. 150/216
estavam na posse da autora muito antes do ajuizamento da presente ação e
foram juntados extemporaneamente, razão pela qual devem ser desconsiderados
e desentranhados dos autos, em atenção ao disposto no artigo 435, do NCPC.
Ainda em caráter preliminar, sustenta ser parte ilegítima para a causa, por figurar
como estipulante na apólice a empresa PAULUANA LOCADORA E TURISMO, a
quem cabia, nos termos da cláusula 7a, das condições gerais do seguro (fls.
29/30), restituir os certificados não comercializados e cancelados. Refere que
aderiu ao seguro na condição de sub-estipulante, bem assim que no próprio
laudo pericial consta que a empresa PAULUANA LOCADORA E TURISMO
intermediava a operação e prestava contas quanto aos certificados cancelados e
devolvidos (fl. 349). Reitera, ainda, a preliminar de decurso do prazo
prescricional. Argumenta que a pretensão não é apenas de resolução contratual,
como declinado na decisão de fls. 273/274, que afastou a preliminar de decurso
do prazo prescricional, mas também de cobrança do saldo devedor apurado pela
autora fundada em instrumento particular, a atrair a incidência do prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1116433-42.2015.8.26.0100 – VOTO No 40.132 – FAMR
4/8
prescricional de um ano previsto no artigo 206, § 1o, inciso II, do Código Civil, ou
o prazo quinquenal do § 5o, inciso I, do mesmo dispositivo. No que diz respeito às
demais objeções atinentes ao mérito da controvérsia, alega que o item 6 do
contrato impõe à estipulante a obrigação de prestar contas mensalmente, do que
infere que as contas já foram prestadas à estipulante que, por sua vez, as
encaminhou mensalmente à autora. Afirma que entregou à autora todos os
certificados pendentes do último mês em que o contrato vigorou, razão pela qual
a obrigação fixada na sentença é impossível de ser cumprida. Pede o provimento
da apelação para que o processo seja extinto, sem resolução do mérito, por
inépcia da inicial e ilegitimidade passiva, ou, alternativamente, reconhecido o
decurso do lapso prescricional, ou ainda, julgado improcedente o pedido.
A autora, por sua vez, limita-se a postular a fixação do dia
15.08.2014 como termo inicial da incidência de correção monetária e juros
moratórios, tal como foi pedido na inicial, pedido este que não foi, inclusive,
impugnado pela ré. Argumenta que os documentos de fls. 75/84 e 86 comprovam
que no dia 04.08.2014 a ré foi notificada quanto ao débito apurado e recebeu a
correspondente fatura para pagamento. Já a contranotificação de fls. 88/89 dá
conta de que no dia 15.08.2014 a ré contestou a cobrança, negou-se a restituir os
certificados de seguro pendentes e a pagar o débito apurado, devendo este dia
ser considerado como marco inicial da mora. Aduz que o próprio perito fez alusão
ao fato de que a fatura para pagamento foi entregue à ré no dia 04.08.2014 (fl.
1.237).
Recursos tempestivos, preparados e respondido apenas o
da ré.
É o relatório.
A prescrição arguida pela ré já foi resolvida pela decisão
interlocutória de fls. 273/274, o que desafiava a interposição de agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1116433-42.2015.8.26.0100 – VOTO No 40.132 – FAMR
5/8
instrumento no prazo legal, a termo do disposto no artigo 1.015, inciso II, do
Código de Processo Civil, o que não ocorreu, operando-se a preclusão, incabível
o reexame do que ficou então decidido.
A preliminar de ilegitimidade passiva, por sua vez, veio
escorada na alegação de que cabia à estipulante PAULUANA LOCADORA E
TURISMO restituir os certificados não comercializados e cancelados. Já a
preliminar de inépcia da inicial funda-se na alegação de que nenhum dos
documentos que instruem a inicial comprovam a existência de contrato de seguro
entre as partes, tampouco que a ré recebeu certificados de seguro da autora.
Ocorre que estas objeções são claramente afetas ao mérito
da controvérsia, e como tal é que devem ser enfrentadas.
Em qualquer caso, a mera alegação na inicial de que a ré é
responsável por restituir os certificados não comercializados e cancelados é
suficiente para o reconhecimento de que ela é parte legítima para figurar no polo
passivo da presente ação, em decorrência da aplicação da denominada teoria da
asserção, por isso que não há se falar em ilegitimidade passiva, no tocante aos
pedidos deduzidos na petição inicial.
O apelo, no mérito, não convence do desacerto da solução
adotada na r. sentença.
Cinge-se a controvérsia à existência ou não da dívida
imputada pela autora à ré, decorrente da não devolução e/ou cancelamento de
certificados de seguro facultativo de acidentes pessoais aos passageiros da ré,
nos termos do “Contrato Particular de Seguro Coletivo de Acidentes Pessoais por
Conta de Terceiros” de fls. 20/25, datado de 1o de abril de 2008.
É fato incontroverso nos autos que cabia à autora, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1116433-42.2015.8.26.0100 – VOTO No 40.132 – FAMR
6/8
termos do contrato, fornecer à ré, mediante controles de recebimento, blocos de
certificados individuais de seguro de acidentes pessoais de passageiros, divididos
em séries distintas de ordem alfabética crescente (“a” a “k”), com valores
gradativos, conforme a quilometragem total da viagem.
Os certificados de seguro efetivamente comercializados a
seus passageiros deveriam ser comprovados periodicamente pela ré, incumbindo-
lhe, ainda, a devolução dos certificados que não foram vendidos, a fim de que a
autora procedesse à baixa em seu banco de dados, conforme cláusula 2.1,
alíneas “d” e “g”, do contrato (fls. 21/22), o que põe definitivamente por terra a
alegação da ré de que não se responsabilizou por tais contrapartidas.
Já a cláusula 5.1 estabelece que para a execução da
avença a seguradora obrigou-se a remunerar a sub-estipulante com 50% do
prêmio líquido de cada fatura mensal efetivamente recebido pela seguradora (fl.
23).
Apesar das críticas da ré, a perícia logrou responder
afirmativamente sobre a necessidade da devolução de 2.838.469 certificados de
seguro individual ou, alternativamente, o pagamento da quantia de R$
1.499.351,46, equivalente a 50% dos prêmios relativos a tais certificados (fl.
1.294).
A ré, entretanto, ao se manifestar sobre a conclusão final do
perito, a fls. 1.290/1294, limitou-se a opor que o último pedido realizado à autora
ocorreu em novembro de 2013, com a respectiva quitação em abril de 2014 (fls.
1.304/1.305), circunstância que, com bem realçado na sentença, é absolutamente
irrelevante ao deslinde da causa, pois o último pagamento realizado pela ré,
posterior à última solicitação, não contemplou a totalidade da dívida,
consideradas as solicitações anteriores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1116433-42.2015.8.26.0100 – VOTO No 40.132 – FAMR
7/8
Imperioso prestigiar neste julgamento, portanto, a conclusão
a que chegou o perito nomeado para auxiliar o Juízo, tal como se deu na
instância de origem, profissional que atua equidistante dos interesses das partes
litigantes.
Não há se falar em desentranhamento dos autos dos
documentos juntados pela autora às fls. 150/216, pois a ré dispôs de inúmeras
possibilidades para impugná-los antes da prolação da sentença, inexistindo,
portanto, ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
Assim, por qualquer ângulo que se examine o apelo, melhor
sorte não está reservada à apelante neste julgamento.
A alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação
fixada na sentença é objeção afeta à fase de cumprimento de sentença, vedada a
esta Turma Julgadora imiscuir-se na atividade jurisdicional monocrática, anotando-
se que o D. Juízo “a quo”, se for o caso, poderá adotar providências que
assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento da obrigação, o
que, aliás, já está pré-determinado na sentença, que prevê a conversão da
obrigação de fazer em perdas e danos no importe de R$ 1.499.351,46, no caso
de seu descumprimento, o que, como anotado anteriormente, está perfeitamente
alinhado com as conclusões do perito.
Por todos estes motivos, o apelo da ré não comporta
provimento.
O apelo da autora, por sua vez, merece parcial provimento.
O termo inicial de incidência da correção monetária da
dívida fixada na sentença deve ser a data do recebimento pela autora da
contranotificação de fls. 88/89, de 15.08.2014, por meio da qual a ré contestou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1116433-42.2015.8.26.0100 – VOTO No 40.132 – FAMR
8/8
cobrança, negou-se a restituir os certificados de seguro pendentes e a pagar o
débito apurado, a partir de quando passou a ser exigível a obrigação reivindicada
nestes autos. Correção monetária, demais disso, nada acresce, constituindo mero
mecanismo de preservação da moeda em face dos efeitos da inflação.
Os juros de mora, porém, foram corretamente fixados a
partir da citação, dado que se cuida de ilícito contratual (CC, 405).
Por fim, em razão da instauração desta etapa recursal, da
qual a ré sai vencida, de rigor majorar os honorários devidos aos advogados da
autora para 11% o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil.
Isto posto, voto pelo não provimento da apelação da ré e
parcial provimento da apelação da autora, apenas para fixar a data do
recebimento pela autora da contranotificação de fls. 88/89 (15.08.2014) como
termo inicial da correção monetária, majorados os honorários devidos aos
advogados da autora para 11% do valor atualizado da condenação.
SÁ DUARTE
Relator